Tribunal: TJDFT
Processo: 0723150-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO XARELTO 15MG (RIVAROXABANA). NULIDADE DE SENTENÇA. AFASTADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A lide versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado xarelto 15mg (rivaroxabana), por tempo indeterminado em razão de acometimento de embolia e trombose venosa.

2. A sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública julgou improcedente o pedido inicial afirmando ausência de evidência de superioridade em relação a varfarina, medicação disponível pelo SUS. O autor interpôs recurso para anulação da sentença por inobservância ao precedente firmado em recurso especial repetitivo. No mérito, requereu a reforma da sentença para procedência do pedido inicial.

3. Nulidade de sentença. Não se verifica nulidade da sentença que utilizou maior rigor na aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferimento do pleito. Preliminar afastada.

4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no âmbito do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira versus Estado do Rio de Janeiro), fixou três parâmetros para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. O autor é idoso, portador de hipertensão arterial, diabetes e fibrilação arterial, sofreu dois acidentes encefálicos vasculares nos anos de 2018 e 2019; usou o medicamento xarelto 15mg por seis meses e interrompeu o uso por falta de condições financeiras. Apresenta urgência no acesso ao medicamento, por alto risco cardiovascular, com risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e deformidade permanente (Id’s 21498007 e 21498007).

6. O medicamento foi prescrito pelo médico assistente, responsável por definir o tratamento adequado do paciente; possui registro na ANVISA e ainda apresenta a vantagem em relação a varfarina de ter indicação de monitoramento de INR ou coleta de outros exames, o que seria imprescindível na utilização do fármaco padronizado.

7. Ademais, há relatório médico apontando que o paciente já usou o medicamento disponibilizado pelo SUS (varfarina 5mg/dia) e apresentou inconvenientes, tais como: múltiplas interações dietéticas e medicamentosas associadas, manejo trabalhoso e interferência na qualidade de vida do paciente (Id 21498007).

8. Precedentes: Acórdão 1262205, 07000204620208079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Reginaldo Santos da Silva Junior versus Distrito Federal; Acórdão 1307482, 07138558720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 13/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Efigenia Natividade dos Santos e Defensoria Pública do Distrito Federal versus Distrito Federal.

9. Recurso CONHECIDO, preliminar afastada. PROVIDO para confirmar a antecipação de tutela concedida (Id 21498013) e reformar a sentença para determinar que o Distrito Federal permaneça fornecendo ao autor o medicamento xarelto 15mg (rivaroxabana), na forma indicada pelo médico (01 capsula ao dia), enquanto perdurar a indicação médica. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido.